Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016458-28.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS - CPF: 039.882.291-30 (RECORRENTE), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016458-28.2019.8.11.0002

Origem:

J
uizado especial cível do jardim glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS

Recorrido(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

1o/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – ATRASO DE VOO – CHEGADA NO DESTINO APÓS QUASE 06 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram comprovados os motivos do atraso do voo pela Recorrida, sendo que a Recorrente somente chegou ao seu destino quase 06 horas após o contratado.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, por atraso de voo de quase 06 horas até a chegada ao destino final e transtornos ocasionados pela falha na prestação dos serviços pela empresa recorrida.

A Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

No que se refere às alegações da Recorrida de que não pode ser responsabilizada porque o atraso se deu pelo intenso tráfego aéreo da região em que foi realizada a conexão, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo então indicado, ônus que incumbe à parte Ré, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O atraso injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento,
em especial ao fato de que o atraso chegou a quase 06 horas, porém, recebeu a consumidora assistência material da companhia aérea.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020